Tribunal: STF
Processo: ARE 642207
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 3.725/RJ, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual será examinada a constitucionalidade dos arts. 46 e 57-C, caput, e § 1°, § 2°, e 3º, da Lei Complementar 15/1980, na redação dada pela Lei Complementar 111/2006, do Estado do Rio de Janeiro.



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator